Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-35.2023.8.11.0025
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002256-35.2023.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSE INACIO DO NASCIMENTO - CPF: 627.677.201-15 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2.

Nos termos do entendimento do STJ, havendo modificação do
meritum
causae
, ocorre a inversão dos ônus sucumbenciais.

3. Demonstrada a omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência e, considerando que o apelo foi provido integralmente, devem ser acolhidos os embargos de declaração.

4.
Embargos
de declaração
acolhidos
.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ INACIO DO NASCIMENTO
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo apelante, ora embargante,
a fim de reformar a sentença recorrida e conceder à parte apelante o benefício da aposentadoria por invalidez acidentária, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença.

Nas razões recursais, sustenta a existência de omissão no acórdão
quanto à condenação da parte em honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesses termos, requer seja sanada a referida omissão, com a consequente condenação/inversão dos honorários sucumbenciais.

Decorrido o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo embargado (Id.

218025680).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ INACIO DO NASCIMENTO
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo apelante, ora embargante,
a fim de reformar a sentença recorrida e conceder à parte apelante o benefício da aposentadoria por invalidez acidentária, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de condenar o apelado em honorários sucumbenciais.

Ao examinar os autos, percebe-se uma omissão em relação à inversão do ônus sucumbencial. O autor obteve êxito na sua demanda, o que garante ao seu advogado o direito aos honorários advocatícios de sucumbência, conforme previsto no art. 85,
caput
do Código de Processo Civil.

Destarte, considerando que a parte autora saiu vencedora na presente ação, quando do julgamento em segunda instância, e teve seu pleito acolhido para a concessão do
benefício
previdenciário pleiteado, é cabível a inversão do ônus sucumbencial.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28, 86%. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES DO STJ
.

I - Na origem, trata-se de embargos opostos pela União à execução da sentença que fixou os honorários sucumbenciais de 1% sobre a diferença entre o valor do débito apurado pela perícia judicial e o valor indicado nos embargos à execução da sentença que a condenou a pagar o reajuste de 28,86% aos substituídos pelo sindicato.

II - Na sentença, extinguiu-se a execução, condenando os embargados ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte deu parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o prosseguimento da execução do título judicial no tocante aos honorários de sucumbência. Invertidos os ônus sucumbenciais.

III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que, uma vez fixados os honorários advocatícios na instância de origem, na ação de conhecimento, e havendo, subsequentemente, o provimento integral de recurso, a inversão
dos
ônus sucumbenciais é implícita e automática, a autorizar a execução dos honorários advocatícios.
Ver, a propósito: (
AgInt
no REsp 1.574.014/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019,
DJe
21/8/2019,
AgRg
no REsp 1.057.532/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/4/2010,
DJe
16/4/2010,
EDcl
no REsp 1.758.208/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 22/4/2020,
DJe
5/5/2020 e
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.455.608/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, Julgado em 10/4/2018,
DJe
23/4/2018.) IV - Agravo interno improvido.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1826814 AL 2019/0208110-6, Data de Julgamento: 9/5/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/5/2022).
[sem destaque no original]

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA –
OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
- VÍCIO EXISTENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
2 - Havendo reforma total da sentença em apelação, cabe a inversão do ônus sucumbenciais.”

(TJ-MT 10368954120178110041 MT, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2021
)
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOLHO
os embargos declaratórios para sanar a omissão no acordão embargado, a fim de determinar a inversão dos ônus sucumbenciais em favor do recorrente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024